Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-51.2008.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000313-51.2008.8.05.0135

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – TCM/BA. PLEITO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO VERIFICADA.
INDEFERIMENTO DE PROVAS ORAL E PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
MÉRITO.
CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DO TCM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU SUBSTANCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO
DESPROVIDO.

1. Inicialmente, r
ejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, delimitando a matéria devolvida ao Tribunal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

2.
Também se afasta a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juízo
a quo
, com base na suficiência da prova documental constante dos autos, indefere motivadamente a produção de prova oral e pericial, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito (AgInt no AREsp 1681738/PR).

3. No mérito, a
controvérsia recursal centra-se na possibilidade de controle judicial das decisões do TCM/BA que determinaram o ressarcimento ao erário e aplicação de multas ao gestor municipal, em razão de irregularidades na contratação de empresas e emissão de notas fiscais inidôneas. Sustenta o apelante que as empresas estavam regulares e os produtos foram entregues.

4. Neste contexto, ressalto que o
controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas limita-se à verificação da legalidade e regularidade do processo administrativo, sendo vedada a revisão do mérito técnico das deliberações, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 71).

5.
No caso concreto, constatada a regularidade formal do procedimento, com observância do contraditório e ampla defesa, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo,
já que o parecer prévio emitido no Processo TCM nº 9.643/01 (ID 75646219, fl. 44), datado de 21/12/2001, foi precedido de manifestação do Autor (ID 75646219, p. 42) se revela devidamente fundamentado.

6. Precedentes do TJBA no mesmo sentido: Apelação Cível n.º 0113044-33.2010.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 10/06/2024; Apelação Cível n.º 8095355-82.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 23/11/2022.

7. Preliminar de ausência de dialeticidade e de nulidade da sentença rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000313-51.2008.8.05.0135
, em que figuram como apelante EDIVALDO MANOEL DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .